Tribunal: TJES
Processo: 5006427-47.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006427-47.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: DANIELLE CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5006427-47.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA: DANIELLE CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. PRETENSÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022. ANÁLISE DAS FICHAS FINANCEIRAS. CONSTATAÇÃO DE GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE E AFASTAMENTOS. VENCIMENTO-BASE FRACIONADO EM RUBRICAS DISTINTAS ("MATERNIDADE RGPS" E "AFAST DOENCA PERICIA R"). SOMATÓRIO QUE SUPERA O PISO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE DEFASAGEM. PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O PAGAMENTO ABAIXO DO PISO NACIONAL PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO NESTE INTERVALO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de implementação do piso nacional do magistério e pagamento de diferenças retroativas. O recorrente sustenta a legalidade da remuneração, destacando o fracionamento de rubricas em meses de afastamento.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar se os valores pagos à recorrida a título de vencimento básico observam o Piso Salarial Profissional Nacional (Lei nº 11.738/2008) nos períodos de maio/2022 a abril/2023 indicados na inicial.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. No período de maio a dezembro de 2022, as fichas financeiras (id. 18708070 - Pág. 18) demonstram que a servidora estava em gozo de licença maternidade e afastamento por doença, o que gerou o fracionamento do vencimento entre as rubricas "VENCIMENTO EFETIVO", "MATERNIDADE RGPS" e "AFAST DOENCA PERICIA R". 2. O somatório de tais verbas, conforme tese recursal (id. 18708072), supera o piso nacional proporcional à carga horária de 25 horas, inexistindo defasagem neste intervalo. 3. Contudo, quanto ao período de janeiro a abril de 2023, não se vislumbram justificativas ou rubricas complementares que alcancem o patamar mínimo legal (R$ 2.762,84 proporcional), devendo ser mantida a condenação de origem para este lapso temporal específico.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido em parte. Dispositivos relevantes citados: Art. 2º da Lei nº 11.738/2008; Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança proposta por DANIELLE CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA. A autora, professora municipal, alega que o Município não observa o Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério, pleiteando a retificação salarial e o pagamento de diferenças retroativas referentes aos meses de maio/2022 a abril/2023.

O Município de Vila Velha, em sua contestação (id. 18708063), defendeu a legalidade dos pagamentos. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento de diferenças em relação aos meses de maio, junho, julho, novembro e dezembro de 2022, bem como de janeiro a abril de 2023.

Inconformado, o Município interpôs recurso inominado (id. 18708072) sustentando que, em períodos de afastamento por licença maternidade e doença, o vencimento básico é fracionado entre rubricas distintas, o que teria induzido o juízo a quo ao erro de considerar apenas o valor nominal da rubrica principal. Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da lide é a observância do Piso Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/2008) pela municipalidade no histórico funcional da recorrida.

1. Do Período de Maio a Dezembro de 2022

Analisando as fichas financeiras (id. 18708070 - Pág. 18), assiste razão ao recorrente quanto ao equívoco da sentença para este período. Verifica-se que a servidora usufruiu de licença maternidade e afastamentos periciais. Nesses meses, o vencimento-base não foi pago sob uma única rubrica, mas sim distribuído entre "VENCIMENTO EFETIVO", "MATERNIDADE RGPS" e "AFAST DOENCA PERICIA R".

O somatório dessas verbas de natureza salarial básica demonstra que a remuneração integral superou o piso nacional proporcional vigente em 2022. Portanto, não há que se falar em diferenças salariais ou defasagem para os meses de maio, junho, julho, novembro e dezembro de 2022 citados no dispositivo da sentença.

2. Do Período de Janeiro a Abril de 2023

Por outro lado, em relação ao intervalo de janeiro a abril de 2023, a análise documental não corrobora a tese recursal. Não foram identificadas rubricas de afastamento ou licenças que pudessem complementar o vencimento efetivo, para alcançar o piso proporcional para 25 horas fixado para 2023 (R$ 2.762,84).

Nesse ponto, o Município não logrou êxito em comprovar o fato impeditivo ou extintivo do direito da autora, devendo ser mantida a sentença de procedência quanto às diferenças apuradas nestes quatro meses específicos, bem como a obrigação de implementação do piso caso a defasagem persista.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos de cobrança relativos aos meses de maio, junho, julho, novembro e dezembro de 2022. Mantenho a sentença quanto à condenação ao pagamento das diferenças de janeiro a abril de 2023 e à obrigação de implementação do piso nacional.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, dada a sucumbência recíproca em sede recursal (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)